Tribunal: TJDFT
Processo: 0731115-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731115-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA ANDREIA COELHO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUZIA ANDREIA COELHO DE LIMA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (0768579-65.2025.8.07.0016), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 243116790): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por LUZIA ANDREIA COELHO DE LIMA contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de anular a sindicância disciplinar instaurada contra ela no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com base em fato ocorrido fora do exercício funcional. A autora relata que, em 17 de novembro de 2023, envolveu-se em um acidente de trânsito enquanto conduzia veículo particular, durante o horário de folga, sem uso de farda, armamento, viatura ou qualquer outro elemento que caracterizasse o exercício da função pública. Em virtude da ocorrência, foi instaurada sindicância disciplinar (publicada no Boletim Geral no 116, de 20/06/2024), com fundamento no item 9 do Anexo I do Regulamento Disciplinar do Exército, por suposta infração decorrente da condução de veículo sob efeito de álcool, conduta esta tipificada como crime no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sustenta que o procedimento disciplinar é ilegal, por não guardar relação com as atividades funcionais, contrariando o disposto no artigo 2o da Portaria CBMDF no 3/2018, a qual dispõe que a sanção disciplinar só se justifica quando a conduta ocorrer no exercício da função ou a ela relacionada. Argumenta, ainda, que o fato já foi objeto de acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente homologado pela Justiça Criminal, não podendo dar ensejo a nova persecução administrativa com risco de bis in idem e eventual cerceamento da liberdade por via de prisão administrativa. Afirma que a sindicância encontra-se em fase conclusiva, com parecer opinando pela punição disciplinar, o que evidencia risco concreto de lesão a direito fundamental. Requer liminarmente a suspensão da sindicância até o trânsito em julgado da presente ação. No mérito, requer a anulação do ato de instauração da sindicância disciplinar e a proibição de nova apuração disciplinar com base no mesmo fato. A inicial veio instruída com cópias dos documentos comprobatórios, dentre os quais constam: a decisão homologatória do ANPP, boletim de ocorrência, laudo de constatação de embriaguez, boletim geral do CBMDF e peças da sindicância. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor para que seja determinada a sua imediata reintegração aos quadros da PMDF. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de urgência “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, a Autora pleiteia, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo em razão de sua conduta ter sido praticada fora do exercício funcional. Todavia, em uma análise superficial dos autos, peculiar ao pleito antecipatório, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Considerando que, a princípio, os documentos anexados aos autos demonstram a regularidade na tramitação do feito. Como cediço, o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) é aplicável a militares, mesmo quando estão de folga. O RDE estabelece normas disciplinares e comportamento para todos os militares, independentemente de estarem ou não em serviço. A condição de estar de folga não isenta o militar do cumprimento das obrigações e deveres previstos no regulamento. Destaca-se, ainda, a independência entre as instâncias. Desse modo, independentemente de o fato sob apuração ser ou não tipificado como crime, não há restrição para apuração dos fatos na seara Administrativa. Sob a mesma perspectiva, eventual ANPP firmado perante o Judiciário não inviabiliza a apuração administrativa dos fatos. Nesse contexto, e nos estreitos limites de análise do pedido de tutela de urgência, não há como reconhecer, nesta etapa processual, a ilegalidade ou abusividade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo, de modo a afastar a presunção de legalidade que decorre do ato questionado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Retifique-se a autuação. Intimem-se. Cite-se o Distrito Federal.” Nesta sede, a agravante pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de sobrestar a sindicância no 116, de 20 de junho de 2024 até o trânsito em julgado da presente demanda, porquanto tem o condão de cercear a liberdade da requerente. Requer a aplicação de multa diária em caso de descumprimento no importe de R$ 2.000,00 limitada ao teto de R$ 20.000,00. Reafirma todos os pedidos insertos na petição inicial. Aponta a necessidade de reforma da decisão porquanto não guarda relação com o processo, não enfrentando os argumentos lançados na peça inicial. Aponta ter o magistrado trazido à baila o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), passando ao largo de afastar a Portaria na 3/2018-CBMDF invocada, a qual é o ponto nodal do pedido da agravante, porquanto seu argumento é no sentido de não ter sido cometido o ato censurável no exercício do cargo ou em razão dele. Assevera estar inserta em processo administrativo disciplinar o qual apura conduta da agravante fora do horário do expediente, completamente dissociada de seu cargo ou em razão dele, afrontando diretamente o art. 2o da Portaria já mencionada. Afirma ser a conduta reprovável de “conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool”, pela qual a Administração Pública Militar almeja puni-la, idêntica ao preceito primário incriminador previsto no art. 306 do CTB, portanto, conduta prevista como crime. Nesse caso, embora em regra haja independência entre as esferas, o preceito primário do desvio de conduta imputado à agravante é claro em definir que haja, neste caso, influência da esfera penal na esfera administrativa (ID 74529811). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 74536939). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante requer a concessão de tutela de urgência a fim de sobrestar a sindicância n. 116, de 20 de junho de 2024, e ao final seja o agravado condenado a anular o ato administrativo publicado no Boletim Geral n. 116, de 20 de junho de 2024, o qual instaura a sindicância, bem como a se abster de instaurar nova sindicância sem novos fatos e provas (ID 242948363). A questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão de tutela de urgência pleiteada, a qual foi indeferida pelo juízo de origem. Consoante se extrai dos autos, a agravante é Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e, no dia 17/11/2023, envolveu-se em acidente de trânsito, o qual culminou com a sua prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB (ID 242949883, pág. 30). Ao tomar conhecimento de tal fato, a Administração Pública Militar emanou ato administrativo instaurando sindicância com o fito de apurar possível desvio de conduta da requerente, tendo o sindicante concluído pela existência de provas da materialidade da transgressão disciplinar praticada pela agravante, subsumindo a conduta ao tipo prescrito nos itens 9 (c/c os incisos III, IX e XI do art. 29 e VIII do art. 32 do Estatuto do CBMDF) e 40 do Anexo I do Decreto n. 4.346 de 26 de agosto de 2002, o qual aprova o RDE-R4 (ID 242949883). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o controle judicial do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, observando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sem análise do mérito administrativo ou das provas apresentadas. Confira-se: “[...] I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo. Inteligência da Súmula n. 665/STJ [...].” (RMS n. 72.642/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 1/10/2024, DJE: 4/10/2024). Como consignado pelo magistrado a quo, em observância às limitações do controle judicial em face do procedimento administrativo de sindicância, não se constata, a princípio, irregularidade na tramitação do feito, tendo sido assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, a aplicação do Regulamento Disciplinar do Exército – RDE ao CBMDF é decorrência do que dispõem os artigos 2o e 48 da Lei n. 7.479/86, os quais deram ensejo à edição do Decreto Distrital n. 23.317/2002, determinando a aplicação do referido Regulamento à CBMDF. Ademais, nos termos dos artigos 144, § 6o, da CF/88, 4o, II, “b”, da Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e do art. 3o da Lei n. 8.255/91, o CBMDF é considerado reserva das Forças Armadas (Exército). Ademais, a transgressão disciplinar se refere a qualquer ação ou omissão violadora dos deveres e obrigações estabelecidos para os militares, em sede do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) ou em outros regulamentos disciplinares, como o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/86), mesmo fora do horário de trabalho ou em período de folga. Nesse sentido, o fato de a conduta ter sido praticada fora do exercício funcional não afasta a caracterização de transgressão disciplinar, porquanto há padrões de conduta e preceitos a serem observados pelos militares tanto na vida pública quanto na particular. Como cediço, um único evento factual pode apresentar desdobramentos para mais de uma esfera, no caso, para a seara administrativa disciplinar e para a penal, haja vista protegerem bens jurídicos distintos. Assim, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado perante o Judiciário, o qual pressupôs a prévia confissão do crime, não resulta em óbice para instauração de sindicância com a finalidade de apurar possível desvio de conduta da agravante. O ato administrativo, dentre outros atributos, é dotado de presunção de legalidade, a qual somente pode ser afastada, na hipótese de instauração de sindicância, diante da demonstração de falta de higidez formal do procedimento ou ilegitimidade da sanção aplicada, o que, vale ressaltar, ainda não ocorreu no caso concreto. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DE PENA DE PRISÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. ANOTAÇÃO DA SANÇÃO NA FICHA FUNCIONAL DO DISCENTE ASPIRANTE. SINDICÂNCIA APURATÓRIA. DEFLAGRAÇÃO. REGULAR TRÂNSITO PROCEDIMENTAL. ASSEGURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE LATENTE. APREENSÃO. INVIABILIDADE. PENA DE PRISÃO ADMINISTRATIVA JÁ CUMPRIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. O atributo da legitimidade que reveste os atos administrativos da presunção de legalidade decorre justamente do princípio constitucional da legalidade que orienta o atuar da administração (CF, art. 37), presunção que, conquanto agastável, pois de natureza relativa, somente é passível de ser infirmada, na hipótese de procedimento administrativo disciplinar deflagrado sob a forma de sindicância apuratória, através de elementos hábeis a afastar a higidez formal do procedimento e a legitimidade da sanção que restara aplicada, tornando inviável que seja desqualificada, no ambiente de tutela provisória, quando depurado que o procedimento administrativo assegurara ao sindicado todas as garantias processuais, oportunizando-lhe o contraditório e a ampla defesa, e a sanção que lhe fora imposta coincide com a regulação legal aplicável à infração imputada. 4. Cuidando-se de processo administrativo, o controle possível pela atividade jurisdicional é somente de legalidade, não podendo o judiciário substituir a administração, emergindo dessa constatação que, aferido que o aspirante à carreira policial militar incidira em conduta tipificada como infração administrativa, resultando na deflagração em seu desfavor de procedimento apuratório que transcorrera sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, culminando com sua penalização, não se conforma com o exigido para tanto que seja obstada a irradiação do efeito secundário da sanção imposta e já cumprida, concernente à anotação da pena imposta em seus registros funcionais, em sede de tutela provisória, pois, aliada à insubsistência de verossimilhança recobrindo o aduzido, deixando carente de certeza o direito invocado, não se deslumbra risco de advir ao apenado dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se não obstada a consumação do registro desabonador em caráter antecipatório, pois poderá ser revertido acaso acolhido o pedido anulatório ao final. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (0703452-10.2020.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2020, publicado no DJe: Invalid date.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. BOMBEIRO MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. PARÂMETROS LEGAIS RESPEITADOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE INCURSÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legalidade de ato administrativo de punição de bombeiro militar. 2. Cabe ao Poder Judiciário a apreciação de legalidade do ato administrativo, sendo vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo, posto que se configuraria ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes. 3. No caso em comento, observa-se que na sindicância, pela qual passou o apelante, foram assegurados a ampla defesa e o contraditório e não houve ilegalidade na punição aplicada. Ademais, tem-se que os registros perpetrados pelo apelante em rede social incidiram na conduta prevista no item 03 do Anexo I RDE. Logo, considerando a legalidade do ato administrativo, repele-se a nulidade da punição disciplinar. 4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.” (0736490-57.2023.8.07.0016, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 08/05/2024.) -g.n. “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA. PENALIDADE. SUSPENSÃO. ATO LEGÍTIMO. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS. 1. Quando a transgressão disciplinar também se caracteriza como delito penal, o prazo prescricional é aferido conforme dispõe o Código Penal, de acordo com o § 2o do artigo 142 da Lei 8.112/90. 2. Observados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal na sindicância, culminando na aplicação de penalidade compatível com a conduta e a regra legal, mostrando-se proporcional, não há motivo para anular o ato administrativo. 3. Recurso não provido.” (0702023-85.2019.8.07.0018, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 22/09/2020.) -g.n. Neste momento processual, há de se preservar a autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas, não tendo a recorrente logrado afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. Destarte, não demonstrados os requisitos do 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão agravada. INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 18:08:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador